Tribunal: TJMT
Processo: 1016725-69.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016725-69.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (APELANTE), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (ADVOGADO), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALVANI MANOEL LAURINDO - CPF: 027.860.019-00 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 767.222.101-97 (ASSISTENTE), NEIDE TAEKO SANO LAURINDO - CPF: 831.536.401-49 (ASSISTENTE), BRENDHA LAURA MAYER DE BARROS CORREA - CPF: 058.900.051-97 (VÍTIMA), MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Lei maria da penha. Prescrição da pretensão punitiva. Princípio da subsidiariedade do direito penal. Dolo específico. Atipicidade da conduta. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por condenado à pena de 4 (quatro) meses de detenção pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), consistente no envio de mensagens via WhatsApp à genitora da vítima, contrariando determinação judicial que proibia o contato com a ofendida e seus familiares. O apelante pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, a atipicidade da conduta por ausência de dolo e, subsidiariamente, a redução da pena e o afastamento de agravante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão punitiva pela pena concretamente aplicada ou pela chamada prescrição virtual; (ii) estabelecer se houve ausência de dolo na conduta do apelante, caracterizando a atipicidade do fato imputado.

Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão punitiva não se verifica, pois os prazos legais, considerados os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da sentença condenatória (art. 117, incisos I e IV, do CP), não foram ultrapassados, e a prescrição virtual não é admitida no ordenamento jurídico brasileiro, conforme Súmula 438 do STJ. 4. A celebração de acordo na esfera cível não extingue o interesse público na persecução penal em crime de ação pública incondicionada, como o previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, que visa proteger a autoridade das decisões judiciais e os direitos da vítima. 5. A ausência de dolo específico na conduta do apelante é reconhecida, pois as provas demonstram que não houve intenção livre e consciente de descumprir a ordem judicial, sendo as mensagens enviadas isoladas, sem caráter ofensivo ou ameaçador, e realizadas sob aparente desconhecimento integral das restrições impostas. 6. A configuração do crime de descumprimento de medida protetiva exige a demonstração inequívoca do dolo de desobedecer, sendo insuficiente o mero contato desprovido de conotação ilícita, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais Estaduais.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser calculada com base nos prazos legais e marcos interruptivos concretamente verificados, sendo inadmissível a prescrição virtual. 2. A celebração de acordo cível não extingue o interesse público na persecução penal em crimes de ação pública incondicionada. 3. A ausência de dolo específico no descumprimento da medida protetiva de urgência enseja a absolvição por atipicidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, VI, e 117, I e IV; CPP, art. 386, III; Constituição Federal/1988, art. 129, I; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 438. STJ, REsp 1985458/AM, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJ 03/08/2022; STJ, AgRg no REsp 1899529/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/03/2021; TJ-SP, Apelação Criminal 1500624-69.2023.8.26.0583, Rel. Paulo Rossi, j. 22/02/2024.

TJDFT; Acórdão 1842523, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 04/04/2024; TJDFT, Acórdão 1693973, Rel. Esdras Neves, j. 27/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposta por RUI EDUARDO SANO LAURINDO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006, c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões de apelação, o réu pleiteia: a absolvição por atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo e desconhecimento da vedação de contato com familiares da vítima; a extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, e art. 109, inciso V, do Código Penal; o afastamento da condenação por danos morais, ao argumento da ausência de pedido expresso na denúncia e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso apenas para reconhecer a atipicidade da conduta e afastar a condenação.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – art. 107, IV, do Código Penal)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pretende ver declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Importa, desde já, esclarecer que a prescrição da pretensão punitiva ocorre quando o Estado, por sua inércia, deixa transcorrer o prazo fixado em lei para processar e punir o agente, levando em conta, no presente caso, a pena concreta aplicada.

A prescrição da pretensão punitiva pode ser aferida de duas maneiras distintas. A primeira delas é a prescrição pela pena em abstrato, que leva em consideração a sanção máxima cominada ao tipo penal no preceito secundário da norma incriminadora. A segunda forma é pela pena concretamente aplicada ao réu, situação que se verifica após o trânsito em julgado para a acusação, ocasião em que, não podendo mais haver agravamento da reprimenda, a pena fixada passa a ser utilizada como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional.

Não obstante, ainda que no caso em exame já tenha ocorrido o trânsito em julgado para o Ministério Público, o certo é que nenhuma das modalidades de prescrição retroativa se mostra aplicável à hipótese dos autos.

Alega, o apelante, que, considerando a pena imposta na sentença de 4 (quatro) meses de detenção, o prazo prescricional seria de 3 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, pleiteando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, inclusive sob a ótica da chamada prescrição virtual, como medida de economia processual.

Analisando as datas constantes dos autos, verifica-se que o fato delituoso ocorreu em 15 de agosto de 2022. A denúncia foi recebida em 13 de março de 2024, ocasião em que se operou a interrupção do curso prescricional, nos termos do artigo 117, inciso I, do Código Penal. Ato contínuo, a sentença condenatória foi proferida em 3 de dezembro de 2024, constituindo novo marco interruptivo, conforme preceitua o artigo 117, inciso IV, do mesmo diploma legal.

Constata-se, portanto, que entre o fato e o recebimento da denúncia transcorreu aproximadamente 1 (um) ano e 7 (sete) meses, e entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença se passaram cerca de 9 (nove) meses, não se verificando, em qualquer dos intervalos, o decurso do prazo prescricional de 3 (três) anos, aplicável à espécie.

Quanto à tese defensiva de reconhecimento da prescrição virtual, cumpre salientar que tal instituto, embora mencionado em algumas peças defensivas, não encontra previsão na legislação vigente, tampouco é admitido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. A chamada prescrição antecipada baseia-se em meras projeções futuras, o que não se coaduna com o sistema jurídico brasileiro, fundado em atos processuais concretos e prazos efetivamente transcorridos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, por meio da Súmula 438 de que: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
.”

No mesmo sentido: (STJ - REsp: 1985458 AM 2022/0041927-6, Relator.: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Publicação: DJ 03/08/2022) e (STJ - AgRg no REsp: 1899529 RJ 2020/0262597-3, Relator.: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

Assim, diante da ausência do decurso do prazo prescricional até o presente momento e da inadmissibilidade da prescrição virtual, a preliminar suscitada pela Defesa não merece acolhimento.

Assim,
rejeito a preliminar
de mérito arguida pela Defesa, prosseguindo-se na análise do mérito recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verifico que o recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada, sendo o meio processual adequado. Presentes, pois, os requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Segundo a denúncia, no dia 15 de agosto de 2022, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, o apelante descumpriu medida protetiva de urgência deferida em favor de sua ex-convivente, Brendha Laura Mayer de Barros Corrêa, proibindo-o de manter qualquer tipo de contato com a vítima e seus familiares. O réu teria enviado mensagem à genitora da vítima, fazendo referência depreciativa à medida judicial e ao seu conteúdo.

Recebida a denúncia em 13 de março de 2024, o feito seguiu regularmente com a instrução probatória, sendo ouvidas a vítima e testemunhas, bem como interrogado o réu. Sobreveio sentença condenatória, com fundamento na suficiência do conjunto probatório produzido, especialmente nas declarações da vítima, corroboradas pelas demais provas dos autos.

Inconformado, o réu interpõe recurso, noticiando, inicialmente, o acordo firmado com a vítima na esfera civil, bem como almejando ser absolvido da acusação, por entender que a conduta praticada é atípica,

em virtude da ausência de dolo e do desconhecimento da vedação ao contato com familiares de sua ex-companheira. Também pretende o afastamento da condenação por danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal.

Da alegação de injusta causa para continuidade da persecução penal

A Defesa sustenta que, em observância ao princípio da subsidiariedade do Direito Penal, a celebração de acordo entre o apelante e a vítima, no bojo da ação judicial de no 1031365-46.2023.8.11.0041, perante a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, em 13 de fevereiro de 2025, teria dirimido o conflito subjacente, afastando o interesse na persecução penal e tornando desnecessária a aplicação da sanção criminal.

De fato, o princípio da subsidiariedade do Direito Penal impõe que a atuação punitiva do Estado seja reservada aos casos em que os demais ramos do Direito se revelem insuficientes para tutelar os bens jurídicos ameaçados, de modo a evitar a banalização da intervenção penal. Contudo, tal princípio não pode ser invocado de forma isolada, sem a devida consideração às especificidades da infração penal imputada.

No caso concreto, a denúncia imputa ao recorrente a prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), o qual é tipificado como crime de ação penal pública incondicionada.

Isso significa que, uma vez constatado o descumprimento da ordem judicial, compete exclusivamente ao Ministério Público promover a ação penal, sendo irrelevante o consentimento, o perdão ou qualquer transação entre vítima e agressor para o prosseguimento da persecução penal.

O art. 129, inciso I, da Constituição Federal de 1988 estabelece como função institucional do Ministério Público "promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei", o que reforça a indisponibilidade da ação penal em crimes dessa natureza, não podem as partes dela por conveniência.

Ademais, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência não visa apenas proteger interesses privados da vítima, mas também tutelar a autoridade das decisões judiciais e assegurar a efetividade da proteção conferida às mulheres em situação de vulnerabilidade, conforme os princípios consagrados na Lei Maria da Penha.

Portanto, a celebração de acordo na esfera cível, embora possa evidenciar eventual composição entre as partes no plano patrimonial ou pessoal, não tem o condão de extinguir o interesse público subjacente à persecução penal.

Nesse sentido, ainda as partes tenham acordado na esfera cível, tal fato não afasta a natureza pública incondicionada da ação penal nem a obrigação do Estado em apurar e punir o descumprimento da ordem judicial, em respeito ao interesse público e à proteção integral dos direitos da vítima.

Por isso, não há que se falar em ausência de justa causa para a continuidade do feito, devendo ser rejeitada a tese defensiva de que o acordo extrajudicial extinguiria a punibilidade do apelante.

Da alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo – não conhecimento da proibição de contato com familiares

No que tange à alegação de ausência de elemento subjetivo (dolo) na conduta atribuída ao apelante, sustenta a Defesa que o recorrente, ao enviar mensagem à genitora da vítima, não tinha ciência de que também estava proibido de manter contato com os familiares da ofendida, motivo pelo qual, não teria agido com vontade livre e consciente de descumprir a medida protetiva imposta.

Após exame minucioso do conjunto probatório, verifica-se que a tese defensiva de ausência de dolo na conduta do apelante encontra respaldo nos autos.

Embora o art. 24-A da Lei Maria da Penha tipifique como crime o descumprimento de medida protetiva de urgência, exigindo o dolo como elemento subjetivo do tipo penal, o acervo probatório demonstra que o apelante não agiu com a intenção livre e consciente de desobedecer à ordem judicial.

Conforme constatado, o recebimento das medidas protetivas pelo recorrente deu-se por mensagem via aplicativo WhatsApp (Id. 273828890). Ademais, a prova demonstra que o recorrente, tão logo tomou ciência integral do teor das medidas, cessou imediatamente o contato com a genitora da vítima, não voltando a praticar qualquer conduta proibida.

Também se observa que, para enviar a mensagem, o apelante desbloqueou o contato em seu celular, o que demonstra que já não havia comunicação prévia com os familiares de sua ex-companheira, sendo que a última mensagem foi enviada às 13h daquele dia. A partir daí, cessaram as comunicações, fato não negado pela vítima e confirmado pela mãe desta em juízo.

As mensagens resumiram-se no envio de cópia do mandado de intimação, seguido de manifestações como: "
Não sei pra que tanta mentira
!" e "
Agora vou ter que responder por crime
", finalizando com uma mensagem de voz enviada dez minutos depois, justificando o erro, provavelmente após a efetiva leitura das medidas protetivas e a plena ciência das restrições impostas.

Verifica-se, ainda, que tais mensagens, enviadas ao número da mãe da vítima, restringiram-se a expressões de surpresa, em tom neutro, sem qualquer conotação de ameaça, coação ou pressão, nem sequer indicando interesse de aproximação da vítima, o que corrobora a inexistência do especial fim de descumprir ou de afrontar a ordem judicial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais estaduais vem afirmando que a intervenção do Direito Penal, por ser a
ultima ratio
, deve respeitar os princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade, não sendo cabível a imposição de reprimenda criminal quando não evidenciado o dolo nem a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado.

Nesse sentido:

“O direito penal deve ser a "
ultima ratio
", devendo um agente ser sancionado penalmente apenas se existir um bem jurídico ameaçado ou violado, o que não ocorreu no presente caso, devendo ser reconhecido o decreto absolutório com base na atipicidade da conduta com relação ao delito de descumprimento de medida protetiva de urgência. Precedentes do STJ . Manutenção da condenação pela prática do delito de perseguição – Elemento da reiteração devidamente caracterizado. Manutenção da pena aplicada. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500624-69 .2023.8.26.0583 Presidente Prudente, Relator.: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 22/02/2024, 12a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/02/2024)

De igual forma, reconhece-se que, para a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva, é necessária a demonstração inequívoca do dolo de desobedecer, sendo insuficiente o mero contato acidental ou de baixa relevância jurídica, especialmente se desprovido de conteúdo ofensivo ou ameaçador.

Confere-se:

“Ausente o dolo, impõe-se a absolvição pelo crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, por atipicidade da conduta.” (Acórdão 1842523, 07050502220228070002, Relator (a): Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 13/4/2024.)

“Se não evidenciado o dolo do acusado em descumprir a decisão judicial que defere medida protetiva de urgência em favor da vítima, crime tipificado do artigo 24-A, da Lei Maria da Penha, a absolvição do agente é medida que se impõe, com amparo no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a atipicidade da conduta.” (Acórdão 1693973, 07023134020228070004, Relator (a): Esdras Neves, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023)

No caso concreto, somando-se a todas essas circunstâncias, constata-se ainda que a mãe da vítima possuía plena liberdade para bloquear qualquer comunicação indesejada, o que reforça o caráter absolutamente isolado, episódico e desprovido de potencial ofensivo da conduta.

Em suma, é possível extrair, especialmente dos depoimentos prestados pela mãe da vítima em juízo, que não houve, de fato, por parte do réu, dolo específico direcionado ao descumprimento das medidas protetivas, não havendo sequer, no caso em análise, quaisquer relatos de risco à integridade da vítima.

Com efeito, é importante destacar que no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, o bem jurídico tutelado é, primordialmente, a administração da justiça, sendo a proteção da vítima de caráter subsidiário. Entretanto, resta claro que, no caso, faltou ao réu o dolo de desobediência, pois o delito tipificado no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 tem como elemento subjetivo a vontade livre e consciente de descumprir ordem judicial que impõe restrições.

Desse modo, deveria ficar demonstrado que a intenção do agente era descumprir a ordem judicial de afastamento em relação à vítima, o que não se vislumbra nos presentes autos.

Verifica-se, portanto, que, pela prova juntada, a intenção do réu não era de desrespeitar ou violar a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência,
mesmo porque, se assim fosse, teria havido tentativa de contato verbal ou físico com a vítima, o que não ficou evidenciado
.

Assim, ausente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta e, consequentemente, a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, que autoriza a absolvição quando não existir prova suficiente da existência do fato típico.

Por consequência disso, fica prejudicada a análise das demais teses da defesa.

Dessa maneira, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e absolver o apelante Rui Eduardo Sano Laurindo, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025